Tribunal: STF
Processo: ADI 7331
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ref.: Petição 125042/2023 



    Trata-se de requerimento formulado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (documento eletrônico 55) para ingresso no feito como amicus curiae. 



    Sustenta, em suma, a relevância da matéria (alterações na Lei das Estatais) e que possui representatividade adequada, uma vez que “O IBGC é uma organização da sociedade civil fundada em 27 de novembro de 1995, constituída como associação, que conta atualmente com 3.057 associadas pessoas físicas e 293 pessoas jurídicas, dos quais 25 são empresas abrangidas pela Lei das Estatais”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, registro que o presente feito é da relatoria original do Ministro Ricardo Lewandowski e já teve seu julgamento iniciado em 10/03/2023, tendo sido suspenso por pedido de vista. O art. 38, inciso IV, a, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina que o Relator será substituído, em caso de aposentadoria, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. Assim, compete ao Sucessor na Cadeira decidir as questões supervenientes no processo, ainda que o Ministro aposentado já tenha apresentado voto de mérito.



    Pois bem. 



    Dispõe o art. 138, do Código de Processo Civil:  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)  



    Além disso, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”.  



    No sentido se manter o bom andamento da prestação jurisdicional, a Suprema Corte já decidiu que não cabe a participação de amicus curiae após a liberação do processo para julgamento. A propósito: ADI 4.067 AgR, Ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, Ministro Roberto Barroso; ADPF 153 ED, Ministro Joaquim Barbosa; e ADI 4.071 AgR, Ministro Menezes Direito.  



    O presente feito teve seu julgamento iniciado em 10/03/2023, com a apresentação do voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski, ao que se seguiu pedido de vista do Ministro André Mendonça. Na sequência, diante de novo pedido formulado pela agremiação autora (doc. eletrônico 33), o Ministro Relator concedeu medida cautelar, ad referendum do Plenário. No julgamento do referendo, iniciado em 31/03/2023, sobreveio vista do Ministro Dias Toffoli.



    Diante deste cenário, o presente pedido de ingresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa como amicus curiae foi formalizado apenas no dia 09/11/2023.  



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão firmada neste Corte, máxime ante o estágio avançado do julgamento.



    Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae, sem prejuízo do recebimento da manifestação apresentada pelo requerente como memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator